Tribunal: TJPA
Processo: 0010914-85.2016.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0010914-85.2016.8.14.0006

RECORRENTE: WEGLAS COSTA DOS REIS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0010914-85.2016.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA-PA

RECORRENTE: WEGLAS COSTA DOS REIS

DEFENSORIA PÚBLICA: WALBERT PANTOJA DE BRITO

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV, C/C ART. 14, II, CP). MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPOSSIBILIDADE DE IMPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INADEQUAÇÃO NESTA FASE PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto por Weglas Costa dos Reis contra decisão que o pronunciou para julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, com base no artigo 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Análise da adequação da decisão de pronúncia, especialmente quanto à existência de materialidade e indícios suficientes de autoria, à possibilidade de desclassificação para lesão corporal e à exclusão ou manutenção da qualificadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de primeiro grau fundamentou adequadamente a pronúncia, reconhecendo a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, em consonância com o princípio do in dubio pro societate e o juízo de admissibilidade previsto no artigo 413 do Código de Processo Penal.

4. A desclassificação para lesão corporal é incabível nesta fase, diante da ausência de prova inequívoca da ausência do animus necandi, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento definitivo da questão.
5. A qualificadora do motivo fútil foi excluída por insuficiência de provas, enquanto a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima foi mantida, considerando os elementos probatórios que indicam surpresa e múltiplos disparos.
6. A decisão de pronúncia está devidamente fundamentada, respeitando os princípios constitucionais do juiz natural e do devido processo legal, não cabendo revisão nesta instância sem revolvimento probatório, o que é vedado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos, com observância à competência do Tribunal do Júri para julgamento dos crimes dolosos contra a vida e suas qualificadoras.

Tese de julgamento
: A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, prevalecendo o princípio do in dubio pro societate, cabendo ao Tribunal do Júri a análise definitiva das circunstâncias fáticas e da existência ou não das qualificadoras, não sendo cabível a revisão nesta fase sem revolvimento probatório.

Dispositivos legais citados:

Constituição Federal, art. 5º, inciso XXXVIII (princípio do juiz natural);

Código de Processo Penal, art. 413 (pronúncia);

Código Penal, art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II.

Jurisprudência relevante:

STJ, AgRg no AgRg no REsp 1739286/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 2018;

TJRS, Recurso em Sentido Estrito nº 70082887316, Rel. Des. Sérgio Miguel Achutti Blattes, 07/11/2019;

TJMG, HC 277.953/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, 20/11/2014;

TJRS, Recurso em Sentido Estrito nº 70071166029, Rel. Des. Rosaura Marques Borba, 16/03/2017.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
28
de julho de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0010914-85.2016.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA-PA

RECORRENTE: WEGLAS COSTA DOS REIS

DEFENSORIA PÚBLICA: WALBERT PANTOJA DE BRITO

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
WEGLAS COSTA DOS REIS,
por intermédio de Defensora Pública contra a decisão exarada pelo
Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua-PA
que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo
o art. 121, § 2º, IV, c/c art.14, II do Código Penal,
submetendo-a a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri
.

Segundo relatou a Denúncia (id.27476965) que no dia

26/02/2010, no período noturno, em via pública, na Estrada do Icui-Guajará, Passagem São Jose, bairro Icuí-Guajará, no município de Ananindeua-PA atentou contra a vida de Rafael Ribeiro do Nascimento mediante 4 (quatro) disparos de arma de fogo.

No dia dos fatos a vítima estava dirigindo a um comércio para comprar cigarros, e ao parar no meio da rua a fim de conferir a quantia que possuía em dinheiro, recebeu os disparos de arma de fogo perpetrados por seus algozes. Ato contínuo, o denunciado e “Pedrinho” evadiram-se do distrito da culpa.

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos
art. 121, § 2º, II e

IV, todos do CPB
.

Citação do réu. (id.27476966)

Resposta à acusação. (id.27476967)

Mídias de audiência. (id.27477019-27477027)

Termo de Audiência. (id.27477028)

Aditamento da Denúncia. (id.27476966)

Decisão de Aditamento da denúncia em
17/10/2019.
(id.27476966)

Alegações finais do Ministério Público. (id.)

Alegações finais da Defesa. (id.27476967)

Na
Sentença de Pronúncia (id.27477034),
o juízo pronunciou o réu
WEGLAS COSTA DOS REIS
, imputando-lhe, provisoriamente, a prática do crime tipificado no
art. 121, § 2º, IV, c/c art.14, II, todos do CPB
, devendo
ser submetidos a julgamento pelo Tribunal de Júri
.

Irresignado, a ora recorrente interpôs
Recurso de Apelação
(
id.27477031),
pugnando:
1)
Impronúncia do réu;
2)
Desclassificação Lesão Corporal
3)
Decote da qualificadora.

Em
contrarrazões

(id.27477036),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
improvimento
do recurso, mantendo-se a decisão de primeira instância proferida, com a pronúncia em desfavor do réu.

Juízo de Retratação
(
id.27477037
), no qual manteve sua decisão por todos os seus termos.

Nesta

Instância Superior (id.28152978),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
improvimento
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
WEGLAS COSTA DOS REIS,
por intermédio de Defensora Pública contra a decisão exarada pelo
Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua-PA
que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo
o art. 121, § 2º, IV, c/c art.14, II do Código Penal,
submetendo-a a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri
.

DO MÉRITO

DA IMPRONÚNCIA
.

O artigo
413
do
Código de Processo Penal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar o acusado.

A pronúncia, por se tratar de decisão interlocutória mista, julga apenas a admissibilidade da acusação, sem ingressar em questões de mérito, buscando submeter o denunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do artigo
413
do
Código de Processo Penal
.

Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva. pg. 654)
, sobre o tema em tela:

(...). A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...).”

Compulsando
os autos, verifico que o juízo singular

fundamentou sua decisão, no que pertine a
materialidade

delitiva
e
autoria

delitiva,
da seguinte forma:

“(...)

A materialidade está demonstrada na medida em que há provas nos autos de que o crime de homicídio tentado ocorreu conforme depoimento gravado da vítima, atualmente usuária de muletas em decorrência das lesões sofridas,

corroborados pelas demais provas orais coligidas. Quanto aos indícios de autoria, também estão presentes conforme a seguir explicitado. O acusado não foi interrogado por ser revel. Por ocasião da instrução, a vítima apontou o réu e o elemento Pedrinho como os autores do crime, informando que ambos vieram em duas bicicletas e o último desferiu os disparos contra o depoente quando este se dirigia a um estabelecimento comercial para comprar cigarros. Declarou ter sabido que o executor está atualmente morto, ao passo que continua a ver o acusado nas redondezas da localidade em que mora, mas, mesmo perguntado a ele porque participou do crime, este não lhe esclareceu o motivo. Já conhecia o acusado da rua em que mora. Na época, foi atendido no Hospital Metropolitano, onde ficou internado por mais de trinta dias, mas não chegou a se submeter ao exame de corpo de delito no IML. O crime foi visto por seu padrasto. A testemunha Francisco Urubatan, padrastro da vítima, esclareceu ter visto o crime, informando que o réu e um elemento desconhecido e atualmente falecido, em parceria, cometeram-no, cada um em uma bicicleta. O réu e a vítima já se conheciam de jogo de futebol, mas não havia animosidade entre eles, acreditando que confundiram a vítima com outro rapaz que queriam “pegar” e não conseguiram. A testemunha Rubens, investigador de polícia, apontou o réu como um dos autores do crime, tendo declinado o sobrenome correto do réu conforme interrogatório, pois o nome que consta do processo foi incorretamente informado pela mãe do acusado. Informou que o fato ter-se-ia dado em razão de uma tentativa de roubo de uma casa, que a vítima pretendia contar e os agentes teriam tomado conhecimento. Cumpre salientar que não há nos autos, por enquanto, de plano, prova contundente de que o réu, de fato, não tenha participado do crime. Portanto, não se pode, desde logo, afastar o caso da análise do Tribunal do Júri. Com efeito, em verdade, adotar-se posicionamento diverso do acima exposto, acolhendo-se, de imediato, no caso concreto, a tese da defesa significaria violar os princípios constitucionais do Juiz Natural e do devido processo legal e subverter o standard probatório vigente nesta etapa do procedimento bifásico, dada à aparente preponderância, por enquanto, de elementos probatórios que sustentam a tese acusatória, como se tem extraído dos posicionamentos mais recentes dos Tribunais Superiores (...)

Quanto às qualificadoras, deve ser excluída apenas a do motivo fútil por não ter sido suficientemente esclarecida a motivação do réu diante da contradição dos depoimentos da vítima e das duas testemunhas em torno desse ponto. Contudo, deve ser mantida a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima por ter sido ela atingida de surpresa por vários disparos em via pública, inclusive quando já caída ao solo. Ante o exposto, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, julgo admissível a acusação e pronuncio o réu Weglas Costa dos Reis, brasileiro, paraense, nascido em 23/06/1991, filho de Dinivaldo Antônio Pereira dos Reis e Maria de Jesus Lopes da Costa, residente e domiciliado na Rua São Francisco, 2, Icui Guajará, Ananindeua-PA, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nas sanções do art. 121, §2º, IV, do Código Penal Brasileiro.”

Da leitura da sentença de pronúncia evidencia-se através do depoimento da vítima a materialidade delitiva.

N
esse passo, estabeleceu o magistrado de primeiro grau na decisão de pronúncia, que restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de ser o ora recorrente, em tese, o autor do delito, torna-se
imperativo
o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ademais, no presente caso, verifico que os depoimentos prestados em juízo não demonstram, satisfatoriamente, a presença dos pressupostos da excludente a ensejar a impronúncia do recorrente e afastar a acusação que lhe pesa, porquanto há dúvidas acerca de sua inocência, que impede, nesta fase, o reconhecimento de qualquer excludente de ilicitude.

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação,
não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existem indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato.
Nesse sentido, entendimento jurisprudencial:

PRONÚNCIA
.
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPRONÚNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. COMUNICABILIDADE. ESFERA DE CONHECIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento de que para admissão do recurso especial com base no art. 619 do Código de Processo Penal , a omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição devem ser notórias, ou seja, imprescindíveis para o enfrentamento da questão nas Cortes superiores. No presente caso, não é o que se verifica, tratando-se, pois, de mero inconformismo da parte. 2. Outrossim, ressalte-se que cabe ao julgador fundamentar todas as suas decisões, de modo a robustecê-las, bem como afastar qualquer dúvida quanto a motivação utilizada, nos termos do art. 93 , IX da Constituição Federal de 1988, devendo ser considerada a conclusão lógico-sistemática adotada pelo decisum, como ocorre in casu. 3. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a decisão de
pronúncia
, por ser mero juízo de admissibilidade da acusação, não exige prova incontroversa da
autoria
do delito, bastando tão somente a presença de
indícios

suficientes
de
autoria
ou de participação e a certeza quanto à materialidade do crime, tendo em vista que nesta fase processual, vigora o princípio do in dubio pro societate. Precedentes. 4. A pretensão recursal no sentido de alterar o acórdão impugnado para o fim de impronunciar os réus ensejaria a verificação da presença dos
indícios

suficientes
de participação, o que não é possível na via eleita, haja vista a necessidade de revolvimento dos elementos fáticos e probatórios dos autos.
(
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AgRg no REsp 1739286 RS 2018/0106240-3
,publicado em 15/08/2018).

PRONÚNCIA
.
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
. 1.No procedimento dos delitos dolosos contra a vida, ao juízo de
pronúncia
basta o convencimento quanto à materialidade do fato e a constatação de
indícios

suficientes
de
autoria
ou participação. Assim é porque se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação, do que resulta dispensável o grau de certeza inerente às sentenças de mérito. No caso, o conjunto de
indícios
integrantes dos autos é convergente a apontar a viabilidade acusatória, afigurando-se impositiva a manutenção da
pronúncia
do réu. 2. Manutenção das qualificadoras de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e de motivo fútil, pois amparadas nas provas coligidas ao feito. 3. Manutenção do afastamento da qualificadora de emprego de meio de que resultou perigo comum, tendo em vista inexistir sustentáculo probatório mínimo à sua incidência.RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL DESPROVIDOS
.(Recurso em Sentido Estrito, Nº 70082887316, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em: 07-11-2019)

Com efeito, o caso em comento impõe o aprofundado confronto dialético entre as versões acusatória e defensiva, o que não pode ser feito pelo julgador singular, pois, implicaria incursão no julgamento privativo do Conselho de Sentença. Portanto, compete aos jurados confrontar as versões e decidir se o réu participou dos delitos em discussão,
motivo pelo qual não acolho à alegação em comento.

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da pronúncia do ora recorrente
.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL

No que concerne ao pedido de desclassificação para o crime de lesão corporal,

para fins de desclassificação, a versão de falta de
animus necandi
deve estar devassada, o que não se verifica no presente caso.

Assim, havendo dúvida sobre a sua ocorrência, a análise da questão deve ser deixada a cargo do Tribunal do Júri, pois da análise dos elementos presentes nos autos, vislumbra-se que o meio utilizado pelo ora recorrente para ofender a vítima, é, nesse momento, incompatível com a ausência de
animus

necandi
, conforme entendimento pacificado na
jurisprudência pátria:

RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
. HOMICIDIO QUALIFICADO TENTADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO.
IMPROVIMENTO
.

Como se vê pela prova oral, há, pelo menos, uma linha de prova apontando o
animus

necandi
por parte do acusado e o local em que atingida a vítima (antebraço próximo ao

peito) reforça essa conclusão, porquanto, no mínimo, o denunciado assumiu o risco de produzir o resultado morte, na medida em que efetuou disparo de arma de fogo contra pessoa desarmada e na direção de sua região vital. Para fins de desclassificação, a versão de falta de
animus

necandi
deve estar escancarada, o que não se verificou aqui. Havendo dúvida sobre a sua ocorrência, a análise da questão deve ser deixada a cargo do Tribunal do Júri. (...).

(TJ/RS,
Recurso
em
Sentido

Estrito
Nº 70030748784, Relator: Marco Antônio Ribeiro de Oliveira, Julgado em 02/09/2014). GRIFEI.

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DEMONSTRADO. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo, nesse momento, a observância ao princípio do in dubio pro societate. Em caso de dúvida, nesta fase procedimental, bastam os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. As provas constantes dos autos não deixam a menor dúvida de que o réu pretendia matar a vítima ou, pelo menos, assumiu o risco quando desferiu golpes de faca no abdômen e nas costas da mesma, logo, não há que se falar, nesse momento, em desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal. Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o animus do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu. A dúvida quanto à intenção do acusado deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar o que alega.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2018.02683838-30, 193.173, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-03, Publicado em 2018-07-05). (
GRIFEI
).

Na mesma toada, existindo prova capaz de indicar que o ora recorrente NÃO conseguiu a consumação do delito, por fatores alheios a sua vontade, torna-se inviável, por ora, reconhecer o pleito defensivo de que o ora recorrente tenha atuado sem
animus

necandi
.

Ou seja,
as teses defensivas não se mostraram incontestes de modo a privar o Tribunal do Júri de sua análise. Há questões controvertidas, cuja valoração cabe apenas aos juízes naturais da causa, sendo a pronúncia, por esse motivo, imperativa
senão vejamos:

RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DA
DESISTÊNCIA

VOLUNTÁRIA
. IMPOSSIBILIDADE.

A presença de indícios suficientes de autoria e materialidade recomenda a aferição do delito pelo Tribunal do Júri. A prova

contida nos autos autoriza a manutenção da sentença que pronunciou o acusado, inviabilizando a acolhida do pleito defensivo de desclassificação do delito para outro de competência do juízo singular ou, alternativamente, o reconhecimento da
desistência

voluntária
. Dos elementos presentes nos autos, vislumbra-se que o meio utilizado pelo acusado para ofender a vítima, é, a priori, incompatível com a ausência de animus necandi, e incabível, portanto, ao menos por ora, a desclassificação do delito de homicídio tentado para o de disparo de arma de fogo. De igual modo, existindo prova capaz de indicar que o denunciado não conseguiu a consumação do delito por circunstâncias alheias a sua vontade, inviável, neste momento, reconhecer o pedido da defesa no
sentido
de que o mesmo tenha parado o ato homicida por sua própria deliberação. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO
.

(TJ/RS,
Recurso
em
Sentido

Estrito
Nº 70071166029, Relator: Rosaura Marques Borba, Publicação: 16/03/17)

PRONÚNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE
. A pronúncia traduz mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão de mérito, quando pairam dúvidas acerca do elemento animador da conduta do agente, cabe ao Soberano Tribunal do Júri Popular. IMPROVIMENTO DO RECURSO QUE SE IMPÕE.
(TJ-MG – Rec em Sentido Estrito: 10231040254519001, Relator: Antonio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data de Publicação: 20/04/2018).

RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DA
DESISTÊNCIA

VOLUNTÁRIA
. IMPOSSIBILIDADE.

A presença de indícios suficientes de autoria e materialidade recomenda a aferição do delito pelo Tribunal do Júri. A prova

contida nos autos autoriza a manutenção da sentença que pronunciou o acusado, inviabilizando a acolhida do pleito defensivo de desclassificação do delito para outro de competência do juízo singular ou, alternativamente, o reconhecimento da
desistência

voluntária
. Dos elementos presentes nos autos, vislumbra-se que o meio utilizado pelo acusado para ofender a vítima, é, a priori, incompatível com a ausência de animus necandi, e incabível, portanto, ao menos por ora, a desclassificação do delito de homicídio tentado para o de disparo de arma de fogo. De igual modo, existindo prova capaz de indicar que o denunciado não conseguiu a consumação do delito por circunstâncias alheias a sua vontade, inviável, neste momento, reconhecer o pedido da defesa no
sentido
de que o mesmo tenha parado o ato homicida por sua própria deliberação. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO
.

(TJ/RS,
Recurso
em
Sentido

Estrito
Nº 70071166029, Relator: Rosaura Marques Borba, Publicação: 16/03/17)

PRONÚNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE
. A pronúncia traduz mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão de mérito, quando pairam dúvidas acerca do elemento animador da conduta do agente, cabe ao Soberano Tribunal do Júri Popular. IMPROVIMENTO DO RECURSO QUE SE IMPÕE.
(TJ-MG – Rec em Sentido Estrito: 10231040254519001, Relator: Antonio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data de Publicação: 20/04/2018).

Face os motivos expostos,
rejeito
o pleito requerido pela defesa de desclassificação para o crime de lesão corporal.

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO INCISO IV, § 2º, DO ART. 121, DO CPB

No presente tópico, a defesa pugna pela exclusão
da qualificadora (inciso IV, § 2º, do artigo 121, do Código Penal), sob o argumento de inexistirem provas quanto o meio que dificultou a defesa da vítima, uma vez que não houve nenhum fundamento ou subsunção dos fatos que pudesse levar a esse entendimento.

Mais uma vez ressalte-se que a decisão que pronuncia o acusado consiste em um mero juízo de admissibilidade, fundamentado na comprovação da materialidade e em indícios suficientes de autoria, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal.

De acordo com a narrativa da vítima e ratificados pelas testemunhas, o

réu
, na data dos fatos estava conduzindo seu veículo, ocasião que a vítima caminhava em plena via pública, quando fora atingida de surpresa por vários disparos de arma de fogo, inclusive quando já caída ao solo

No caso em análise, o juiz de primeira instância ressaltou, na decisão de pronúncia, que existe nos autos elementos de prova que sustenta a qualificadora previstas no inciso IV, § 2º, do art. 121 do Código Penal Brasileiro. Com base nas evidências coletadas durante a instrução criminal, é possível inferir que o acusado efetuou mais de um disparo de arma de fogo, atingindo a vítima, o que dificultou sua defesa, pois a vítima foi surpreendida.

Destaca-se

ainda que ao prolatar
decisão interlocutória mista, o juízo o faz com base nos fatos narrados, não na capitulação penal do Ministério Público, julga apenas a admissibilidade da acusação, sem ingressar em questões de mérito, buscando submeter o denunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do artigo
413
do
Código de Processo Penal
.

A existência de indícios de ser o recorrente, em tese, o autor do delito, conforme depoimento das testemunhas de acusação, torna-se imperativo o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ademais, não merece prosperar a pretensão recursal porque na 1ª fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida
não é possível realizar profunda imersão no contexto fático-probatório a fim de valorar a correção ou não da inclusão de qualificadores na imputação, as quais só podem ser afastadas em hipótese excepcional de manifesta improcedência, sob pena de o magistrado incorrer em violação ao juízo natural, qual seja, o Tribunal do Júri
, consoante entendimento sedimentado na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ESPECIAL CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO AO SISTEMA RECURSAL PREVISTO NA CARTA MAGNA. NÃO CONHECIMENTO. 1. (...) HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS DE CARÁTER SUBJETIVO. COMUNICABILIDADE AO MANDANTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1. (...). 2. No caso dos autos, da leitura da íntegra da decisão provisional depreende-se que o Juízo de origem, ainda que sucintamente, entendeu que as circunstâncias qualificadoras narradas na denúncia encontraram suporte no conjunto probatório produzido nos autos, julgando admissível, portanto, a sua submissão à Corte Popular. 3.
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte
. 4.
Entendimento contrário demandaria análise profunda e exauriente do conjunto probatório, providência vedada na via eleita e que representaria usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri
. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 277.953/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 20/11/2014, publicado em 02/02/2015). Grifei.

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. JUIZ QUE JUSTIFICOU A QUALIFICADORA APENAS NO FATO DE A VÍTIMA ESTAR DESARMADA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE AFASTA A QUALIFICADORA POR ENTENDER QUE ELA É MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE AFASTOU A QUALIFICADORA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que apenas excepcionalmente se admite a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia, o que ocorre somente quando manifestamente improcedentes, já que compete ao Tribunal do Júri a análise plena dos fatos da causa. 2. In casu, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima foi fundamentada apenas no fato de que o réu estava armado e a vítima totalmente desarmada. 3. Para configurar a qualificadora referente ao recurso que dificulte a defesa da vítima, a surpresa é o fator diferencial que se deve buscar. No caso, as instâncias ordinárias não indicam elemento algum que informe a existência do elemento surpresa, razão pela qual deve ser mantida a decisão que afastou a qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa do ofendido. 4. Recurso especial improvido.

(STJ - REsp: 1713312 RS 2017/0314043-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2018)

Mais uma vez deve ser lembrado que a imputação da qualificadora não se afigura manifestamente improcedente, neste caso, sendo necessário proceder ao exame dos elementos probatórios. Ocorre que, nesse estágio processual, vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri que decidirá sobre a procedência ou não da qualificadora imputada ao recorrente.

Pelo exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
do recurso interposto e,
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,
28
de julho de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/07/2025